Tribunal: TJSP
Processo: 2152586-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Pretensão de reexame e reforma de decisão monocrática desta relatoria (fls. 34): "Vistos. Ante aos fundamentos lançados na petição (fls. 1/9), em que pesem os argumentos da nobre advogada, não estão presentes os requisitos legais para sustentar o pleiteado quanto a medida de tutela urgência recursal, tendo em vista o novo entendimento desta Relatoria quanto à concessão da

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Pretensão de reexame e reforma de decisão monocrática desta relatoria (fls. 34): "Vistos. Ante aos fundamentos lançados na petição (fls. 1/9), em que pesem os argumentos da nobre advogada, não estão presentes os requisitos legais para sustentar o pleiteado quanto a medida de tutela urgência recursal, tendo em vista o novo entendimento desta Relatoria quanto à concessão da tutela antecipada, em 2° grau, quando se tratar da matéria objeto da lide. Assim sendo, nego o pedido de tutela urgência recursal. Int. e Cumpra-se." – Decisão monocrática, mantida - Agravo regimental, improvido.